Tribunal: TJDFT
Processo: 0723811-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723811-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOSUE MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em face do DISTRITO FEDERAL, homologou o valor devido ao agravante e determinou a substituição do precatório expedido ao recorrente por RPV, após a preclusão do decisum. Após narrar o processado nos autos de origem e o conteúdo da decisão recorrida, defende o agravante, em síntese, o direito de obter a expedição de precatório quanto à integridade do valor em execução, pois transitado em julgado o Agravo de Instrumento no 0702380-80.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença, além de ser incontroverso o valor final homologado pela decisão ora agravada, pois não impugnadas as contas de liquidação elaboradas pela Contadoria Judicial. Defende que “o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois com a rejeição total da impugnação do devedor restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Sendo assim, deveria àquele juízo ter determinado a imediata expedição dos competentes requisitórios, em consonância com o princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88.” Destaca que não pende discussão sobre o valor devido ou recurso dotado de efeito suspensivo em favor da Fazenda Pública, tecendo extenso arrazoado jurídico para defender o direito à pronta expedição do RPV, além de ressaltar que a pretensão deduzida no recurso não é dotada de irreversibilidade, pois em caso de ser considerado como indevido eventual pagamento ao agravante, será possível que os valores sejam debitados pelo Distrito Federal diretamente em seu contracheque. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, destacando, quanto à urgência da postulação, que “é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” Busca, em sede eliminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de RPV para pagamento dos valores devidos ao agravante, o que pretende ver confirmado na análise de mérito Preparo regular, conforme certificado no ID 72874091. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não contatar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e em razão a irreversibilidade da medida liminar vindicada com a interposição do recurso. Com efeito, apesar dos relevantes argumentos sustentados no agravo de instrumento, mostra-se inviável a concessão da liminar vindicada, por não se constatar periculum in mora e por ser a medida antecipatória postulada dotada de irreversibilidade. O risco de dano irreparável foi sustentado de forma abstrata no recurso, apenas sob alegação de que os valores executados possuem natureza alimentar, o que não se coaduna com a realidade dos autos. A pretensão executória não visa assegurar o pagamento de rendimento pessoal, que está sendo regularmente pagos ao agravante. De fato, o pedido visa o pagamento de auxílio alimentação vencido na década de 1990, que, embora tenha origem salarial, possui caráter indenizatório, pois perdeu natureza alimentar em razão do decurso do tempo. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. NOTAS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. NATUREZA ALIMENTAR. DECURSO DE TEMPO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. PENHORABILIDADE. I - Devido ao considerável decurso de tempo, o valor a ser recebido pelo devedor em precatório não possui natureza alimentar, mas indenizatória, portanto não está abrangido pela impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC. Reformada a r. decisão para deferir a penhora no rosto dos autos. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1093877, 07012823620188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2018, publicado no DJE: 11/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também é patente que a medida postulada liminarmente pelo agravante é satisfativa e irreversível, inviabilizando sua concessão por força do disposto no art. 300, § 3o, do CPC, já que o que pretende com o prosseguimento do cumprimento de sentença originário, de fato, é a expedição definitiva de RPV. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque não há motivos para crer que será morosa a tramitação deste agravo de instrumento, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator